Tribunal: TJBA
Processo: 8036439-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036439-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LETICIA MEDRADO LIGEL

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela beneficiária, determinando a autorização de internação em clínica especializada no tratamento da obesidade.

Alegação de omissão no julgado quanto à informação de que a obrigação de fazer já teria sido cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer o suposto cumprimento da obrigação de fazer determinada em antecipação de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada analisou adequadamente a controvérsia, não se evidenciando qualquer omissão a ser suprida.

Eventual discussão sobre cumprimento da tutela recursal deve ser travada perante o Juízo de origem, onde tramita ação principal (processo nº 8070590-08.2024.8.05.0001), sendo incabível apreciação em sede de recurso de agravo.

Jurisprudência do STF reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando fundamentar a decisão de forma suficiente ao convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
O acórdão que enfrenta suficientemente as questões necessárias à formação do convencimento do julgador não é omisso pelo simples fato de não se pronunciar sobre todos os argumentos da parte, sendo incabível sua complementação por meio de embargos de declaração quando a controvérsia sobre o cumprimento da decisão se encontra sob análise do juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento
nº
8036439-19.2024.8.05.0000
em que figura
m
como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA NACIONAL

e embargad
a

MARIA LETICIA MEDRADO LIGEL

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador,